Tribunal: TJDFT
Processo: 0741209-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE ARRESTO. AÇÃO DE PARTILHA E AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de ação de indenização cumulada com arresto, sob alegação de prejudicialidade externa em relação à ação de partilha e à ação de exigir contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há relação de prejudicialidade externa entre a ação de indenização e outras demandas judiciais, de modo a justificar a suspensão do processo originário nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige relação de subordinação lógica entre as demandas, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos.
4. A ação de indenização versa sobre suposta dilapidação patrimonial e envolve múltiplas pessoas jurídicas, não se confundindo com a ação de partilha, que trata da divisão de bens do ex-casal.
5. O acordo extrajudicial mencionado foi declarado nulo em sentença na ação de partilha, estando pendente de julgamento de apelação, que possui efeito suspensivo ope legis.
6. A decisão liminar proferida em sede de apelação na ação de partilha tem eficácia provisória e não vincula o juízo da ação de indenização.
7. A ação de exigir contas possui objeto distinto, não interferindo diretamente no julgamento da ação de indenização.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a suspensão por prejudicialidade externa não é obrigatória e deve ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto.
9. Ausente risco de decisões conflitantes ou necessidade de instrução dependente de outra demanda, não se justifica a suspensão do processo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige identidade de partes, causa de pedir e pedidos, além de relação de subordinação lógica entre as demandas.
2. A decisão liminar em outro processo não vincula o juízo da ação de indenização, especialmente quando não há conexão ou prejudicialidade direta.
3. A suspensão por prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, devendo ser avaliada conforme as peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 1.012.